Tribunal: TJSP
Processo: 0000076-97.2019.8.26.0312
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-24
Data de publicação: 2021-04-24

Ementa:
Ação ordinária em fase de cumprimento provisório de sentença – Pleiteada a condenação do executado ao pagamento das "astreintes", diante do alegado descumprimento da ordem de renovação da CNH do autor no prazo de 10 dias – Recalcitrância não verificada – Comprovação pelo DETRAN de ausência de impedimentos no prontuário do autor – Sentença de extinção da execução – Desprovimento do recurso,

Ementa:
Ação ordinária em fase de cumprimento provisório de sentença – Pleiteada a condenação do executado ao pagamento das "astreintes", diante do alegado descumprimento da ordem de renovação da CNH do autor no prazo de 10 dias – Recalcitrância não verificada – Comprovação pelo DETRAN de ausência de impedimentos no prontuário do autor – Sentença de extinção da execução – Desprovimento do recurso, com observação.